Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-62.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002410-62.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATAS CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. REQUISITOS DA ATUALIDADE DA AGRESSÃO E MODERAÇÃO DOS MEIOS NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DOLOSO CARACTERIZADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158/STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP), por ter agredido a vítima com socos, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, após esta ter assediado sua companheira. A Defesa pleiteou a absolvição, com base na tese de legítima defesa de terceiro, e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes reconhecidas. II. Questão em discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, ao agredir a vítima após esta ter assediado sua companheira, configura a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro (art. 25 do CP); (ii) analisar se, caso afastada a tese de legítima defesa, o delito deve ser desclassificado para lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, do CP), ante a alegação de insuficiência probatória da gravidade da lesão; e (iii) estabelecer se o reconhecimento de circunstâncias atenuantes autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, contrariando o disposto na Súmula 231 do STJ. III. Razões de decidir 3. A configuração da legítima defesa exige a presença concomitante dos requisitos da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários para repeli-la. A reação violenta praticada após a cessação do ato de assédio descaracteriza o requisito da atualidade, configurando-se como ato de vingança privada, e não de defesa. 4. A manifesta desproporcionalidade entre a ofensa sofrida (assédio) e a repulsa empregada (socos que resultaram em lesão grave e desmaio) evidencia o excesso doloso, afastando o requisito da moderação dos meios e, por conseguinte, a própria excludente de ilicitude. 5. A comprovação da incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias, por meio de Laudo de Exame de Lesões Corporais subscrito por perito oficial, constitui prova técnica idônea e suficiente para qualificar o delito de lesão corporal, tornando inviável a sua desclassificação para a modalidade simples, especialmente quando corroborada pela prova testemunhal. 6. A jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, veda a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes. 7. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral (RE 597.270-QO-RG/RS, Tema 158), reafirmou a constitucionalidade do entendimento sumulado, assentando que o respeito aos limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato prestigia o princípio da legalidade, não havendo ofensa à individualização da pena. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reação violenta praticada após cessada a agressão injusta, ainda que motivada por ela, caracteriza vingança privada e não legítima defesa, por ausência do requisito da atualidade ou iminência. 2. O excesso doloso na legítima defesa configura-se quando há manifesta desproporcionalidade entre a agressão sofrida e os meios empregados para a repulsa, afastando a incidência da excludente de ilicitude. 3. A comprovação da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, por meio de laudo pericial idôneo, é suficiente para qualificar o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 1º, I, do Código Penal, tornando inviável a desclassificação para a modalidade simples. 4. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, II, XLVI e LIV; Código Penal, arts. 25, 59, 65, I e III, “c” e “d”, 68 e 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, arts. 155, 168, § 3º, 386, VI, e 593. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 913.680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002410-62.2022.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante JONATAS CONCEIÇÃO DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.